Tribunal: TJSP
Processo: 2198729-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Bloqueio online – Não reconhecida impenhorabilidade de parte das quantias constritas – Ausência de elementos a indicar que a constrição tenha recaído sobre as contas bancárias apontadas – Impenhorabilidade não reconhecida – Agravo não provido.